Tribunal: TJPA
Processo: 0003776-94.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003776-94.2018.8.14.0039

APELANTE: JOSEANE DE ALENCAR SILVA RODRIGUES, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JOSEANE DE ALENCAR SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE REVISÃO DE JUSTIÇA GRATUITA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA.

PRETENSÃO DE REAJUSTE DE SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO, VEZ QUE A GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO TOTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.Preliminar de revisão de justiça gratuita suscitada em contrarrazões pelo Estado do Pará. o Magistrado de primeiro grau, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita, deferiu, de plano, os benefícios da gratuidade à apelante, de modo que, de acordo com a Teoria do ônus da prova, competiria ao apelado comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito da recorrente. Preliminar rejeitada.

2. No caso, observa-se a ausência de amparo legal a pretensão da autora/apelante de reajuste do soldo em valor não inferior ao salário mínimo, com fundamento no art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06, ante a vedação à utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

3. Aplicação da Súmula Vinculante n° 4 do STF. Entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de vinculação do Salário Mínimo para qualquer fim.

4. Possibilidade de recebimento de valor inferior ao salário mínimo no que tange ao vencimento básico (soldo), porquanto parcela que integra a remuneração.

5. Apelação Conhecida, porém, improvida, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0003776-94.2018.8.14.0039.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 29 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta
MUNICÍPIO DE BELÉM,
contra sentença prolatada pelo Juízo de direito da 5ª Vara de Fazenda de Belém/PA, que nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
nº 0876172-26.2018.8.14.0301

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ente municipal, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias execute obras de reforma e de adaptação do espaço onde funciona a Unidade Municipal de Saúde Cabanagem, assim como, forneça suprimento adequado à Unidade Municipal de Saúde da Cabanagem com mobiliário hospitalar e administrativo adequados aos serviços ofertados na referida unidade de saúde.

Em síntese, a ação principal foi movida pela autora/apelante, na qualidade de Policial Militar, objetivando o reajuste do soldo salarial com base na Lei n° 6.827/2006, em face da legislação vedar a sua fixação em patamar inferior ao salário mínimo. Além disso, pleiteou as diferenças salariais em virtude do não cumprimento ao disposto na legislação.

Regularmente instruído o feito, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, diante do regime da súmula vinculante previsto na Constituição Federal no art. 103-A e na sua regulamentação prevista na Lei nº 11.417/2006 e da perfeita adequação do caso concreto ao verbete sumular, impõem-se ao juízo o reconhecimento da improcedência do pedido do autor, sob pena de sofrer eventual reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, conforme assentado no §3º do art. 103-A da CF, que transcrevo a seguir:

(...)

Diante do exposto, com fulcro na Súmula 4 do STF, julgo improcedente o pedido do autor, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor. (...)”

Face a decisão, foi interposta a presente Apelação Cível, reiterando os termos já aduzidos na inicial, visando o reajuste de seu soldo com base no salário mínimo, conforme previsto na Lei Estadual nº 6.827/2006.

Afirma que desde o ano de 2006 os militares tiveram seus soldos reajustados nos termos da lei, porém a partir do ano de 2016 o Governo do Estado estaria descumprindo a previsão legal, uma vez que seu soldo continua equiparado ao salário mínimo de 2015.

Suscita a inaplicabilidade da Súmula nº 4 ao caso, justificando que a indexação do salário mínimo efetivado pela Lei 6.827/2006 estaria autorizada na Constituição Federal, nos artigos 37, X, 39, §1°, I, II e III e 144, V, §9° e ainda 169, §1°, inciso I, afirmando que a própria Súmula Vinculante faria essa ressalva.

Assevera ser de conhecimento público e notório de que na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016 tinha uma previsão de R$ 24.236.886,00 (vinte e quatro milhões duzentos e trinta e seis mil oitocentos e oitenta e seis reais), e que sua não aplicação pode acarretar ato de improbidade administrativa praticada pelo Governo do Estado do Pará, que não teria aplicado o que fora aprovado, não destinando os valores em conformidade com a legislação.

Alega ainda, não ser aplicável a Teoria da Reserva do Possível, aduzindo a inexistência problemas de ordem orçamentária de planejamento financeiro no Estado, reportando-se a julgados que entende pertinentes ao caso.

Ao fim, pugna o provimento do recurso para que seja determinado o reajuste do soldo com base no salário mínimo e com a condenação das diferenças pagas a menor pelo Estado.

Apresentadas contrarrazões, o Estado do Pará insurgiu, preliminarmente, contra o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da requerente, pugnando seja recolhido preparo para a Apelação interposta.

Em mérito, afirma ser indevida a pretensão ao reajuste com base no salário mínimo, diante do que dispõem as Súmulas nº 4,6 e 16 do STF e, a tese jurídica firmada no Recurso Extraordinário nº 570177, submetido à repercussão geral.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

DA PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À AUTORA.

Como cediço, a assistência judiciária se destina exclusivamente aquelas pessoas que verdadeiramente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Com previsão constitucional, o benefício reveste-se em direto fundamental do cidadão ao acesso à justiça, porém, sua concessão, consoante estabelecido no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88, condiciona-se à comprovação de insuficiência de recursos pela parte.

A Lei nº 1.060/90, que disciplina a matéria, teve alguns artigos revogados pelo Código de Processo Civil de 2015, que também passou a regulamentar o benefício, sendo necessário transcrever o teor dos artigos 98, §1º, I, 99, §2º e §3º do CPC/15,
in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça

Depreende-se do exposto, que a Declaração de Insuficiência de Recursos goza de presunção de veracidade, no entanto, por não ser absoluta, compete ao Magistrado de origem, caso evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, oportunizar a manifestação da parte antes de proferir o indeferimento do benefício.

No caso dos autos, o Magistrado de primeiro grau, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita, deferiu, de plano, os benefícios da gratuidade à apelante, de modo que, de acordo com a Teoria do ônus da prova, competiria ao apelado comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito da Apelante (artigo 373, II, do CPC/15).

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Deste modo, considerando que o Estado não anexou documentos que comprovam a alegada condição financeira da recorrente, não há como afastar a presunção da hipossuficiência.

Ademais, verifico dos contracheques juntados aos autos que a Apelante é Policial Militar e que sua remuneração bruta não excede a quatro salários mínimos.

Logo, não identifico razões para o indeferimento da gratuidade.

MÉRITO

Quanto a questão posta no recurso em análise, consiste em verificar se é devido à apelante o reajuste do soldo com base no salário mínimo, como prevê o art.2º da Lei 6.827/2006 c/c o art.31, I da Constituição do Estado do Pará, in verbis:

Lei Estadual nº Lei 6.827/2006

Art. 2º O valor do soldo de soldado não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo.

Constituição do Estado do Pará

Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

I - vencimento nunca inferior ao salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado;

O magistrado de 1º grau afastou a aplicabilidade dos mencionados dispositivos, com fundamento na Súmula nº 04 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. Para ilustrar colaciono o enunciado sumular.

Súmula nº 04

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

O entendimento decorre da norma insculpida no art. 7º, IV da Constituição do Estado do Pará, que expressamente proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Senão vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Segundo a jurisprudência do STF a norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Vide RE 565.714.

Em recente julgado, a Corte Suprema reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado de Goiás e de lei estadual que garantiam vencimento básico a servidor público não inferior ao salário mínimo, como previsto na lei do Estado do Pará:

Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(ADI 751, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019).

Parte-se da premissa que a garantia do salário mínimo diz respeito à remuneração global do trabalhador e não às parcelas dela suscetíveis de serem acrescidas de outras. Nesse sentido, preceitua a Súmula Vinculante nº 16.

Súmula Vinculante 16

Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

A Súmula Vinculante nº 6, inclusive permite o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para praças prestadores de serviço militar.

Súmula Vinculante 6

Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial.

Certo é que a vinculação do soldo do militar, que constitui parte de sua remuneração e não integralidade, esbarra na proibição constitucional. Por essa razão, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do art.2º da Lei 6.827/2006 e do art.31, I da Constituição do Estado do Pará.

MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE PELA VIA DIFUSA DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 OS QUAIS PREVEEM QUE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS E O SOLDO DOS MILITARES NÃO SEJAM EM IMPORTE INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. CONTRARIEDADE DAS NORMAS EM FACE DO ARTIGOS 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO PARA QUALQUER FINALIDADE, PRESERVANDO, COM ISSO, AS POLÍTICAS DE SUA VALORAÇÃO REAL. INFRINGÊNCIA, AINDA, AOS COMANDOS DOS ARTIGOS 37, XIII E 61, § 1º, II, ?A?, DA LEX MATTER, OS QUAIS IMPEDEM A VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES A QUALQUER TÍTULO E ESTABELECEM A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO EM DISPOR SOBRE A MATÉRIA. SEGURANÇA DENEGADA. EM VIA INCIDENTAL, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 E 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA. 2019.02221603-71, 204.702, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-29, Publicado em Não Informado(a))

A recorrente contudo, afirma que o entendimento não seria aplicável ao caso, pretendendo a não incidência da Súmula nº 4 do STF, alegando estar caracterizada situação excepcional autorizada pelo art. 37, inciso X, art.39, §1º, incisos I, II e III, art.144, inciso V e §9º art. 169, §1º todos da Constituição Federal, que preveem, respectivamente:

Art.37 (...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

(...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Art.144(...)

§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39.

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

Depreende-se desse cenário, que de fato há ressalva à aplicabilidade da vedação à vinculação ao salário mínimo, quando permitido pela Constituição, entretanto, não é possível extrair dos artigos arguidos pela recorrente qualquer hipótese que excepcione a incidência do enunciado sumular ao presente caso.

Neste mesmo sentido, esta E. Corte já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO AO REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 16. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A FUNDAMENTAR A PRETENSÃO DO APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Preliminar de impugnação ao deferimento da gratuidade suscitada em contrarrazões pelo Estado do Pará. O magistrado de primeiro grau, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita, deferiu, de pl

(3817690, 3817690, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-11-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE REVISO DE JUSTIÇA GRATUITA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. APLICAÇÃO DA LEI 6.827/2006.REAJUSTE DE SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO, VEZ QUE A GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO TOTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.Preliminar de revisão de justiça gratuita suscitada em contrarrazões pelo Estado do Pará. o Magistrado de primeiro grau, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão

(6095297, 6095297, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-09-10)

Inclusive, na oportunidade assim também já me manifestei:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI 6.827/2006. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO.

IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR.

1. A questão principal versa acerca da aplicação à remuneração da autora da Lei n. 5.174/1984, que prevê o recebimento pelo Coronel da Polícia Militar do Estado do valor de 60% (sessenta por cento) da remuneração de Coronel das Forças Armadas.

3. A Lei n. 6.827/2006 revogou expressamente as legislações anteriores que regulavam a fixação de soldo tanto de praças como oficiais das Corporações Militares do Estado do Pará, regulamentando integralmente a matéria.

4. Não há direito adquirido à Regime Jurídico. Entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de vinculação do Salário Mínimo para qualquer fim.

5. Irredutibilidade de vencimentos observada. Possibilidade de recebimento de valor inferior ao salário mínimo no que tange ao vencimento básico (soldo), porquanto parcela que integra a remuneração.

6. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

(2018.01850064-13, 189.659, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-10)

Portanto, entendo que a sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STF e com precedentes desta Corte, devendo ser mantida em sua integralidade.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter irretocável a decisão de piso, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (PA), 29 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021